Tribunal: TJDFT
Processo: 0718788-06.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718788-06.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WAGNER CORTES BERNARDES JUNIOR, FELIPE PIRES BERNARDES, BRUNO DA SILVA OLIVEIRA, DANIEL ALVES SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O Núcleo de Práticas Jurídicas - Projeção informa que não patrocina mais o réu Bruno da Silva Oliveira, pois constituídos advogados particulares (ID 76857331). Consta da ata de sessão de julgamento que o réu Bruno da Silva Oliveira foi assistido pelas advogadas Dra. Cristiane Albuquerque da Rocha, OAB/DF 55.196, Dra. Ana Cláudia Peixoto de Melo Oliveira, OAB/DF 47.O77, e Dra. Letícia Puttini Carvalho de Lima, OAB/DF 60.403 (ID 76857332). Contudo, não consta nos autos procuração que confira às advogadas poderes para representar o réu. À secretaria, para que exclua o NPJ/Projeção do cadastro de advogados, no tocante ao réu Bruno da Silva Oliveira. A seguir, intime-se as advogadas do apelante Bruno da Silva Oliveira para regularizar a representação processual e apresentar as razões de apelação. Brasília-DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES